Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Considerando que não consta nos autos comprovante do recolhimento do preparo do recurso adesivo, intime-se o apelante JOSE LUIZ ALVES DA FONTOURA para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, justo impedimento na omissão da juntada da guia do preparo, ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 997, §2o e 1.007, § 4o, ambos do CPC.